Tribunal: TJSP
Processo: 2094277-71.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Ausência de justa causa para a realização de busca pessoal. Desproporcionalidade da medida extrema. Liminar indeferida.

1. A ação constitucional de habeas corpus não comporta análise aprofundada do material probatório. Alegação de ausência de justa causa para realização de busca

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Ausência de justa causa para a realização de busca pessoal. Desproporcionalidade da medida extrema. Liminar indeferida.

1. A ação constitucional de habeas corpus não comporta análise aprofundada do material probatório. Alegação de ausência de justa causa para realização de busca pessoal do paciente que demanda apreciação das provas, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária. Observância do artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal Constrangimento ilegal que não se mostra evidente.
2. Concessão de liberdade provisória pela autoridade coatora. Alvará de soltura expedido e cumprido.
3. Perda do objeto da impetração por força da cessação da situação que ensejava o constrangimento ilegal. Descaracterização superveniente do interesse de agir. Extinção do processo sem o julgamento do mérito.
4. Ordem prejudicada no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva e, no mais, denegada.